Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-29.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001069-29.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS CESAR DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO MARCOS TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 537.411.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISER DE OLIVEIRA GOUVEIA - CPF: 035.430.961-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GOMES MENEZES - CPF: 872.948.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO WOLF NETO - CPF: 001.728.091-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 892.775.031-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DE AMBOS OS CRIMES, TERIAM SIDO DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, UTILIZADA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA VALORAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - PENA–BASE – SETE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS TRANSITADAS EM JULGADO – AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES JUSTIFICADA – MOTIVOS DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – OCULTAR ANTECEDENTES CRIMINAIS – FATO INERENTE AO TIPO PENAL – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – MULTIRREINCIDÊNCIA [TRÊS CONDENAÇÕES] - PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE COM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO - ENUNCIADO CRIMINAL 41 DO TJMT - FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC 472869/SC).

“
Quanto aos motivos do crime de falsa identidade, o que se pune não é o motivo já previsto pela leitura do próprio tipo penal, mas um plus de reprovabilidade, e atribuir-se falsa identidade com fins escusos é, em última análise, elemento inerente ao crime do art. 307 do CP, razão pela qual, tal avaliação pejorativa deve ser afastada
” (TJMT, Ap 0003456-86.2018.8.11.0087).

A pena intermediaria deve ser agravada “
pela preponderância da reincidência, porém a fração de 1/5 mostra-se mais proporcional já que são duas condenações a serem consideradas
” (STJ, HC no 557.198/SP).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001069-29.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MARCOS CÉSAR DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS CÉSAR DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE – no 1001069-29.2021.8.11.0003), que o condenou por furto simples majorado pelo repouso noturno e falsa identidade a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 9 (nove) meses de detenção e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 155, § 1o e 307, todos do CP - (ID 84580068).

O apelante sustenta que: 1) as circunstâncias judiciais, de ambos os crimes, teriam sido depreciadas mediante fundamentação inidônea; 2) deveria ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para valorar a agravante da reincidência; 3) “
o Juízo singular fixou a pena de multa [...] sem qualquer fundamento
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 84580081).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 84580086).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. 1. INCIDÊNCIA, EM AMBOS OS DELITOS, DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE AS VETORIAIS NEGATIVADAS DE ANTECEDENTES E MOTIVO E SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUANTO À PROPORÇÃO PRETENDIDA. 2. AFASTAMENTO DO MOTIVO VALORADO DESFAVORAVELMENTE NO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPERTINÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NÃO RELATIVA À TIPIFICAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO DO DELITO. 3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA NO CRIME DE FURTO. NÃO CABIMENTO. A SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA GUARDA RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA. DISPARIDADE NÃO VERIFICADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 89923971)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...]
na madrugada do dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 03h40min, na residência sediada na Rua Armando Fajardo, s/n, Condomínio JL, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MARCOS CESAR DA SILVA subtraiu, para proveito próprio, coisas alheias móveis da vítima Carlos Antônio Silva Oliveira (C.A.S.O.). [...].

II – Consta do incluso procedimento investigativo que, na madrugada do dia 13 de janeiro de 2021, o denunciado MARCOS CESAR DA SILVA, na ocasião em que foi preso pelos policiais militares, atribuiu para si falsa identidade dizendo chamar-se de “MARCELO NOVAES DE SOUZA”, de modo a obter vantagem, em proveito próprio, escondendo seu passado de antecedentes criminais. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia MARCOS CESAR DA SILVA como incurso no artigo 155, § 1.o do Código Penal c.c artigo 307 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal [...].”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 84584034)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“3.1. Dosimetria de pena do crime de furto.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais, diante das inúmeras condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (executivo de pena n. 7355-95.2014.811.0064), conforme ID 47870574, onde há dez guias executivas em desfavor do sentenciado, majoro a pena em 06 (seis) meses quanto a uma delas, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As circunstâncias do crime não merecem destaque. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu registra dez condenações criminais, sendo nove delas, inclusive, pela prática do delito de furto, a demonstrar, além da multireincidência, a reincidência específica, fls. 09 de ID 47870574, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP e aumento em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada. Registro, por oportuno, que a reincidência específica e a multireincidência obstam eventual compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência delitiva, conforme Enunciado n. 41 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao repouso noturno, nos termos do artigo 155, § 1o do CP, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada. No mais, não há causas especiais de diminuição de pena a ser reconhecida.

Portanto, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

3.2. Dosimetria de pena do crime de falsa identidade.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos antecedentes criminais, diante das inúmeras condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (executivo de pena n. 7355-95.2014.811.0064), conforme ID 47870574, onde há dez guias executivas em desfavor do sentenciado, majoro a pena em 02 (dois) meses quanto a uma delas, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os motivos estão intrinsecamente ligados ao desejo de impunidade do acusado, o qual possuía registros criminais anteriores na época dos fatos, razão pela qual majoro em 02 (dois) meses a pena aplicada. O delito não deixou consequências. A vítima nestes delitos é o Estado e ele em nada contribuiu à conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, constata-se que o réu registra dez condenações criminais, a comprovar a multireincidência delitiva, fls. 09 de ID 47870574, tendo uma delas sido utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante da reincidência delitiva e aumento em 04 (quatro) meses de detenção a pena aplicada. Por outro lado, diante da confissão em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo em 02 (dois) meses a pena aplicada. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 09 (nove) meses de detenção.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 84580068)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena do em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes, em razão de “
inúmeras condenações criminais existentes em face do réu
”.

O apelante, à época do fato, registrava 7 (sete) condenações definitivas por furto simples, transitadas em julgado, respectivamente, em
27.3.2000
,
3.7.2001
,
3.10.2005
,
27.3.2006
,
4.9.2010
,
6.12.2010
e
7.10.2015
(SEEU - no 0007355-95.2014.8.11.0064), visto que o delito em pauta foi cometido em
13.1.2021
.

Assim, mantida a depreciação de uma circunstância judicial [antecedentes], readéqua-se a pena-base do furto qualificado para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (STJ, HC 472869 / SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.3.2019).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), três condenações definitivas, sendo uma por roubo simples, transitada em julgado no dia 14.9.2006; e duas por furto simples, com trânsito em julgado nos dias 7.11.2017 e 30.10.2017, respectivamente (SEEU – no 0007355-95.2014.8.11.0064), e a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

No caso, a pena intermediaria há de ser agravada “
pela preponderância da reincidência, porém a fração de 1/5 mostra-se mais proporcional
” (STJ, HC no 557.198/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.3.2020).

A propósito, colaciona-se o Enunciado Criminal 41 deste e. Tribunal: “
A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
.” (www.tjmt.jus.br)

Portanto, redimensiona-se a pena a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, a
usentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, § 1o), totalizam-se as penas definitivas do apelante em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 17 dias-multa.

Do crime de falsa identidade.

O fundamento de que o apelante desejava esquivar-se da aplicação da lei penal* não autoriza a valoração negativa dos motivos do crime, visto que atribuir-se falsa identidade para ocultar antecedentes criminais afigura-se ínsito ao tipo penal (CP, art. 307).

Adota-se entendimento desta e. Câmara:

“
Quanto aos motivos do crime de falsa identidade, o que se pune não é o motivo já previsto pela leitura do próprio tipo penal, mas um plus de reprovabilidade, e atribuir-se falsa identidade com fins escusos é, em última análise, elemento inerente ao crime do art. 307 do CP, razão pela qual, tal avaliação pejorativa deve ser afastada
.” (Ap 0003456-86.2018.8.11.0087 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 16.10.2019)

Recorde-se que o apelante registra 7 (sete) condenações definitivas por furto simples, transitadas em julgado, respectivamente, em
27.3.2000
,
3.7.2001
,
3.10.2005
,
27.3.2006
,
4.9.2010
,
6.12.2010
e
7.10.2015
(SEEU - no 0007355-95.2014.8.11.0064), a caracterizar maus antecedentes [delito em pauta foi cometido em
13.1.2021]
.

Diante de única circunstância judicial depreciativa [antecedentes], impõe-se redimensionar a pena-base para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, justifica-se que o apelante é multirreincidente [três condenações definitivas, sendo uma por roubo simples e duas por furto simples (SEEU – no 0007355-95.2014.8.11.0064)] e foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é “
possível promover a compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência”
(STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017).

Sendo assim, aplica-se a fração de 1/5 (um quinto) para aumento da pena pela incidência da agravante da reincidência, considerada a preponderância da referida agravante (STJ, HC no 557.198/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.3.2020, TJMT, Enunciado Criminal 41).

Com esse patamar de 1/5 (um quinto), torna-se a pena provisória em 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, de modo a transformar a pena provisória em definitiva, qual seja 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção.

No tocante ao regime, a circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a multirreincidência (SEEU – no 0007355-95.2014.8.11.0064) justificam o inicial fechado, embora “
a pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão
” (STJ, AgRg no HC 626.351/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.12.2020).

Por força do concurso material entre os crimes (CP, art. 69), totaliza-se a pena final em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção e 17 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção e 17 dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021